Tribunal: TCU
Processo: 040.055/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13472/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.055/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Florencio Lantmann (XXX.096.704-XX); Cemi Jorge Hage Neto (XXX.404.625-XX); Gilberto Cortez Araujo Filho (XXX.150.294-XX); Italo Mendes do Carmo (XXX.662.943-XX); Jose Jorge da Silva Junior (XXX.467.986-XX); Marcelo Augusto de Carvalho Folego (XXX.225.098-XX); Marilise Alves de Brito (XXX.211.256-XX); Mauro Cesar de Paula Junior (XXX.787.121-XX); Thiago de Oliveira Pinho da Silva (XXX.079.797-XX); William Miranda Andrade (XXX.587.618-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.